Tribunal: TJDFT
Processo: 0707506-38.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707506-38.2019.8.07.0005 RECORRENTE: SANDRO SOUZA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas que transportavam valores. Desclassificação. Prova. Depoimento de policiais. Participação de menor importância. Pena-base. Fração de aumento. Pena de multa. Dias-multa. Condição financeira do réu. Supressão de instância. 1 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, se corroborados pelas demais provas produzidas. 2 – Se as provas – depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, troca de mensagens entre os réus que demonstram a atuação desses durante o roubo e apreensão da carga roubada em poder de um deles e das respectivas notas fiscais com o outro –, não deixam dúvidas da coautoria do crime, não é caso de absolver os réus ou desclassificar para receptação culposa. 3 - Não há participação de menor importância se a conduta dos réus, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com outros agentes, é determinante para a consumação do crime de roubo. 4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 5 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade. 6 - Não se examina, no Tribunal, pedido de restituição de veículo, se a questão não foi apreciada pelo juiz de origem, pena de supressão de instância. 7 – Apelações providas em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 29, § 1o, do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por ausência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Subsidiariamente, aduz que deve ser reconhecida a sua participação como de menor importância. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. Contrarrazões de ID 24457989, juntada após o transcurso de prazo, conforme certidão de ID 24458598. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Igual sorte colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 29 do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O Tribunal a quo concluiu que a conduta do agravante foi fundamental para concretização do delito. Para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias e reconhecer a participação de menor importância seria necessário o reexame das provas dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1599429/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/6/2020). Ressalto que “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1595473/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009